Tribunal: STF
Processo: HC 223819
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira em favor de Murilo Garcia de Oliveira, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exarado nos autos do Processo nº 1500254-79.2022.8.26.0210. 



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração, manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente